Tribunal: TJSP
Processo: 1010644-63.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com obrigação de fazer e consignação em pagamento. Sentença de improcedência. Recurso da autora.

Perícia judicial conclusiva no sentido de inexistência de vazamentos externos ou de medição irregular no hidrômetro. Prova nos autos, ademais, de que houve vazamento no sistema interno da rede, de responsabilidade da autora, tendo a

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com obrigação de fazer e consignação em pagamento. Sentença de improcedência. Recurso da autora.

Perícia judicial conclusiva no sentido de inexistência de vazamentos externos ou de medição irregular no hidrômetro. Prova nos autos, ademais, de que houve vazamento no sistema interno da rede, de responsabilidade da autora, tendo a ré, por liberalidade, concedido descontos ao período.

Sentença mantida. Recurso não provido.